Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701970-44.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: JOSE ROBERTO FERNANDES LIMA, I. F. C. L., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JOSE ROBERTO FERNANDES LIMA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator